Tribunal: TJMT
Processo: 1060037-19.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060037-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), FABIO ANTONIO COELHO DA SILVA - CPF: 881.303.201-34 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1060037-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1060037-19.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargado:
Fabio Antonio Coelho da Silva
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VOTO VENCIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado apenas para esclarecer que os juros de mora incidentes sobre repetição de indébito tributário devem fluir a partir do trânsito em julgado da decisão, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre verba de adicional noturno e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 88 do Superior Tribunal de Justiça e à incidência da Taxa SELIC na repetição de indébito tributário; (ii) estabelecer se houve contradição na fixação de honorários advocatícios em voto vencido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e não se prestam à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos juros de mora, fixando o trânsito em julgado como termo inicial, nos termos da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

5.

A existência de voto divergente vencido não caracteriza omissão, mas mero dissenso interno solucionado pela formação da maioria colegiada.

6.

A pretensão da embargante de fazer prevalecer entendimento diverso acerca da incidência da Taxa SELIC revela inconformismo com o resultado do julgamento.

7.

Não há contradição quanto aos honorários advocatícios, pois a fixação da verba ocorreu apenas em voto vencido, não integrando o acórdão prevalecente.

8.

A reiteração de teses já apreciadas na contestação, nos embargos de declaração opostos à sentença e no recurso inominado evidencia propósito protelatório.

9.

O manejo reiterado de embargos de declaração sem indicação de vício efetivo autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa aos juros de mora na repetição de indébito tributário.

2.

A existência de voto divergente vencido não configura contradição apta ao acolhimento de embargos de declaração.

3.

A reiteração de argumentos já apreciados pelo colegiado caracteriza embargos de declaração manifestamente protelatórios e autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º; Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Lei nº 9.250/1995, artigo 39, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188; STJ, Tema 88; STJ, Tema 145; STF, Tema 810; STF, Tema 1170; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1060037-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1060037-19.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargado:
Fabio Antonio Coelho da Silva
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
Restituição de Contribuição Previdenciária.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id. 328337888):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas de adicional noturnoe condenou a recorrente a restituir os valores indevidamente descontados, a partir de 08/2020, até a efetiva cessação dos descontos previdenciários, observando a prescrição quinquenal, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021.

Acórdão
(Id. 357367891): por unanimidade, conheceu do recurso e, por maioria, deu-lhe parcial provimento para esclarecer que os juros de mora incidirão somente a partir do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ e do art. 167, parágrafo único do CTN, mantendo inalterados os demais termos da sentença, especialmente quanto à aplicação dos critérios de correção monetária estabelecidos nos Temas 810 e 1.170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021.

Embargos de Declaração
(Id. 356552388): os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão do acórdão por não enfrentar a tese firmada no Tema 88 do STJ, que estabelece o trânsito em julgado como marco inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário, sendo incompatível a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido com o artigo 167, parágrafo único, do CTN e com a Súmula 188 do STJ, além de suscitar a ocorrência de contradição na fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, sem fundamentação específica que justifique a adoção do percentual máximo, em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões
(Id. 358709383): requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1060037-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1060037-19.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Embargado:
Fabio Antonio Coelho da Silva
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mato Grosso Previdência–MTPREV contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela própria embargante, para esclarecer que os juros de mora incidiriam somente a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e do artigo 167, parágrafo único, do CTN, mantendo os demais termos da sentença de origem.

O acórdão embargado foi proferido por maioria, vencido o 2º Vogal, que negou provimento ao recurso e, de ofício, alterou os consectários legais para determinar a incidência da Taxa SELIC desde a data de cada desconto indevido, com fundamento na Lei 9.250/95, artigo 39, §4º, e no Tema 145 do STJ, fixando honorários advocatícios.

Nos embargos de declaração, a embargante sustenta, em síntese,
a existência de omissão do acórdão por não enfrentar a tese firmada no Tema 88 do STJ, que estabelece o trânsito em julgado como marco inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário, sendo incompatível a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido com o artigo 167, parágrafo único, do CTN e com a Súmula 188 do STJ, além de suscitar a ocorrência de contradição na fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, sem fundamentação específica que justifique a adoção do percentual máximo, em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos, por ausência de qualquer vício no acórdão, requerendo ainda a aplicação de multa por embargos protelatórios.

Pois bem. A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar a tese do Tema 88 do STJ, que fixa o trânsito em julgado como marco inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário.

O argumento não procede.

O acórdão embargado não foi omisso. Ao contrário: a questão dos juros de mora e do índice de correção monetária foi amplamente debatida e decidida, tendo sido objeto central do recurso inominado. O voto condutor da Relatora fixou expressamente que os juros de mora incidiriam a partir do trânsito em julgado, com fundamento na Súmula 188 do STJ e no artigo 167, parágrafo único, do CTN.

O voto divergente do 2º Vogal, que adotou entendimento diverso, aplicando a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, com base na Lei 9.250/95 e no Tema 145 do STJ, foi vencido.

Portanto, a matéria foi expressamente enfrentada e decidida. O que a embargante pretende, na verdade, é a reforma do acórdão para que prevaleça a tese que lhe é mais favorável — o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado pelo colegiado.

O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelas vias recursais próprias, e não pelos embargos de declaração.

Quanto à alegada contradição na fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, sob o fundamento de ausência de fundamentação específica para a adoção do percentual máximo, também não assiste razão à embargante.

O voto do 2º Vogal, que fixou os honorários, foi vencido, não havendo que se falar em honorários advocatícios, já que o voto vencedor deixou de condenar a embargante ao pagamento da verba, em razão do êxito parcial do recurso.

Os embargos de declaração opostos pela embargante revelam nítido caráter protelatório.

A embargante já havia suscitado as mesmas questões relativas aos juros de mora e à correção monetária em três oportunidades anteriores: na contestação, nos embargos de declaração opostos à sentença de primeiro grau e nas razões do recurso inominado. Em todas essas ocasiões, a matéria foi devidamente apreciada e decidida.

Agora, após o julgamento do recurso inominado por esta Turma Recursal, a embargante volta a insistir nos mesmos argumentos, sob o pretexto de apontar omissão e contradição inexistentes, com o único propósito de retardar o trânsito em julgado e o cumprimento da decisão.

Essa conduta caracteriza o abuso do direito de recorrer e o manifesto propósito protelatório, atraindo a sanção prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC:

"Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

Diante disso, aplico à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade e
APLICO
à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026